Tribunal: TJSP
Processo: 2012124-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Execução de título extrajudicial – Acordo realizado entre o atual exequente, os executados e um terceiro para satisfação da dívida excutida – Pretensão de redução do crédito dos antigos patronos do credor originário, utilizando-se, como base de cálculo, o valor do acordo, por meio do qual o crédito da execução foi cedido a terceiro e, posteriormente, à

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Execução de título extrajudicial – Acordo realizado entre o atual exequente, os executados e um terceiro para satisfação da dívida excutida – Pretensão de redução do crédito dos antigos patronos do credor originário, utilizando-se, como base de cálculo, o valor do acordo, por meio do qual o crédito da execução foi cedido a terceiro e, posteriormente, à atual exequente, que é neta do executado – Inadmissibilidade – Como ficou decidido no A. I. no 2188550-86.2016.8.26.0000, a verba honorária é autônoma e não depende da satisfação do crédito principal para a sua exigibilidade – Acordo que não pode prejudicar a verba incialmente arbitrada – Exegese do art. 24, § 4o, da Lei no 8.906/1994 – Inexistência de pagamento, pelo terceiro, da verba honorária devida pelo executado, cujo valor depositado foi irrisório, pois a sua base de cálculo foi o montante do acordo e não o valor da execução – Manutenção da decisão que determinou o prosseguimento da excussão do imóvel penhorado – Adoção dos fundamentos de decidir já expostos pela Turma Julgadora no julgamento do A. I. no 2193728-11.2019.8.26.0000, tirado contra decisão proferida na carta precatória – Homologação judicial do acordo, sem qualquer um dos efeitos pretendidos pelos agravantes sobre o crédito de honorários advocatícios ou suspensão de sua execução, que deverá ser requerida ao juízo de primeiro grau, para evitar a supressão de um dos graus de jurisdição – Litigância de má-fé – Os agravantes foram condenados no julgamento do A.I. no 2193728-11.2019.8.26.0000, não sendo o caso, por ora, de nova condenação – Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000061804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2012124-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante FRIGOTEL FRIGORÍFICO TRÊS LAGOAS LTDA, é agravado
DINAMARCO, ROSSI, BERALDO & BEDAQUE ADVOCACIA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2012124-83.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 45285
AGRV.No: 2012124-83.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTES. : Frigotel Frigorífico Três Lagoas Ltda. e outros
AGDA. : Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque Advocacia
DECISÃO DO JUIZ: Paulo Rogério Santos Pinheiro
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS

Execução
de
título
extrajudicial
Acordo realizado entre o atual
exequente, os executados e um terceiro para
satisfação da dívida excutida
Pretensão de
redução do crédito dos antigos patronos do credor
originário, utilizando-se, como base de cálculo, o
valor do acordo, por meio do qual o crédito da
execução foi cedido a terceiro e, posteriormente, à
atual exequente, que é neta do executado

Inadmissibilidade Como ficou decidido no A. I.
no 2188550-86.2016.8.26.0000, a verba honorária
é autônoma e não depende da satisfação do
crédito principal para a sua exigibilidade

Acordo que não pode prejudicar a verba
incialmente arbitrada Exegese do art. 24, § 4o,
da Lei no 8.906/1994
Inexistência de
pagamento, pelo terceiro, da verba honorária
devida pelo executado, cujo valor depositado foi
irrisório, pois a sua base de cálculo foi o montante
do acordo e não o valor da execução

Manutenção da decisão que determinou o
prosseguimento da excussão do imóvel penhorado
Adoção dos fundamentos de decidir já expostos
pela Turma Julgadora no julgamento do A. I. no
2193728-11.2019.8.26.0000,
tirado
contra
decisão
proferida
na
carta
precatória

Homologação judicial do acordo, sem qualquer
um dos efeitos pretendidos pelos agravantes sobre
o crédito de honorários advocatícios ou suspensão
de sua execução, que deverá ser requerida ao
juízo de primeiro grau, para evitar a supressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2012124-83.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
um dos graus de jurisdição Litigância de má-fé
Os agravantes foram condenados no julgamento
do A.I. no 2193728-11.2019.8.26.0000, não sendo
o caso, por ora, de nova condenação Recurso
conhecido em parte e desprovido na parte
conhecida.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em
execução de título extrajudicial e que determinou o prosseguimento do
leilão do imóvel penhorado (cf. carta precatória dos autos no
0002890-70.2003.8.26.0077), reconhecendo que o acordo celebrado pela
exequente e os executados não pode prejudicar a verba honorária arbitrada
em favor da sociedade de advogados Dinamarco, Rossi, Beraldo &
Bedaque Advocacia.
Sustentam os recorrentes ser cabível a suspensão dos
atos de constrição e também a homologação do acordo. Aduzem que os
honorários advocatícios sucumbenciais foram pagos.
Recurso processado sem efeito ativo ou suspensivo,
com resposta da agravada, sendo dispensada a requisição de informações
ao juiz da causa.
2.1. A matéria aqui discutida extinção do crédito da
agravada Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque Advocacia por força do
acordo realizado pela cessionária do crédito (atual exequente), os
executados e um terceiro
foi objeto de julgamento no A. I. no
2193728-11.2019.8.26.0000, interposto pelos agravantes, em que a mesma
tese recursal foi rejeitada pela Turma Julgadora por votação unânime:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2012124-83.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
“2.1. Não sendo definitiva a decisão que não
homologou o acordo (cf. fls. 886-887), este recurso não está prejudicado.
2.2. Insurgem-se os agravantes contra a decisão
proferida nos autos da carta precatória cível no
0002890-70.2003.8.26.0077, que determinou o prosseguimento da
excussão do imóvel penhorado.
Os executados sustentam que a execução originária
deve ser extinta pela satisfação dos créditos dos envolvidos, incluído o
crédito da sociedade de advogados agravada:
'Após intensa negociação, por intermédio de um
terceiro não interessado o Sr. JEFFERSON JORGE SALOMÃO amigo de
longa data e por uma dívida moral com família FERREIRA este interveio
nos autos para efetuar a quitação do débito devido a exequente
cessionária Sra. JULIANA SOARES FERREIRA, o qual formulou-se
acordo no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para quitação total
da dívida existente no feito, inclusive de todas as obrigações que envolvam
o título inadimplido, taxas, juros, correções e acessórios, toda a transação
com anuência dos executados, nos exatos termos do parágrafo único do
art. 304 do Código Cível. Diante da não aceitação dos agravados em
participarem da transação, o Sr. JEFFERSON efetuou o
pagamento/quitação dos honorários devidos através de deposito judicial
da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos 5% do valor da
execução, que diante da formalização do acordo, o valor da execução a
ser considerado passou a ser de R$ 100.000,00, assim, o valor do débito
aos advogado.' (cf. fl. 4).
Ou seja, em avença da qual não participou a titular da
verba honorária, acordaram a parte exequente principal (cessionária do
crédito principal), a parte executada e um terceiro que a execução seria
paga por R$ 100.000,00 e que o crédito da sociedade de advogados que
atuou no início da execução em prol do credor originário (Banco
Citibank) seria reduzido de R$ 832.615,61 (cf. fl. 770) para irrisórios R$
5.000,00, pois seriam provisórios e com base de cálculo atrelada ao valor
do principal.
Tais argumentos vão de encontro ao que foi decidido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2012124-83.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
no A. I. no 2188550-86.2016.8.26.0000, quando esta 20a Câmara de
Direito Privado examinou a natureza e a preferência da verba honorária
excutida pela sociedade de advogados agravada:
'Já o crédito da sociedade agravada refere-se aos
honorários de sucumbência que resultaram da ação de execução que o
Citibank move contra Júlio e Frigotel crédito esse que, além de alimentar,
é autônomo e independente do crédito do Citibank (adquirido pela
agravante, neta do coexecutado). Ademais, o crédito que o Citibank cedeu
à Blackwood por sessenta mil reais (e que, depois, foi repassado à
agravante Juliana, neta do executado Júlio) não compreende o crédito
alusivo aos honorários de sucumbência, que pertence aos advogados que
representaram o Citibank na ação de execução. Assim, embora a
recorrente admita o caráter alimentar da verba honorária, ela sustenta
sem razão a tese de que tal verba é acessória ao crédito principal, do qual
é agora titular, e que teria preferência no produto da arrematação do
imóvel penhorado. Tal tese não vinga porque se opõe à literalidade da
norma expressa no art. 23 da Lei no 8.906/1994, que explicita o caráter
autônomo da verba honorária, in verbis: 'Art. 23. Os honorários incluídos
na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao
advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta
parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja
expedido em seu favor.'' (cf. A.I. no 2188550-86.2016.8.26.0000, rel. Des.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 05-11-2017).
Ou seja, o acordo não tem o condão de afetar o direito
da agravada, e a interpretação dada pelos recorrentes ao antigo art. 652-
A do CPC/1973, correspondente ao art. 827 do CPC/2015, afronta a
literalidade do art. 23 da Lei no 8.906/1994, além de contradizer a própria
intenção da lei processual em sua antiga redação: o arbitramento é
provisório caso haja inversão da sucumbência nos embargos, pagamento
integral no prazo de três dias, ou extinção da execução pelo acolhimento
de qualquer tese que acarrete inversão da sucumbência beneficiando o
patrono da parte executada.
Nada disso ocorreu aqui, ou seja, a verba excutida
pelos advogados estava há muito consolidada.
O inadimplemento, contudo, persistiu, o crédito foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2012124-83.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
cedido por duas vezes por valores irrisórios frente ao seu, e atualmente é
de titularidade da neta do executado que buscava, inicialmente, saldar a
dívida pela adjudicação do imóvel que pertencia ao seu avô.
Detendo a verba honorária da sociedade de advogados
agravada preferência em relação crédito principal, foi frustrada a
intenção da exequente que agora, junto à parte executada, tenta obter o
mesmo resultado por via transversa, o que não pode ser admitido.
O acordo celebrado pela parte não pode prejudicar a
verba honorária sucumbencial arbitrada em favor do advogado, como
dispõe o art. 24, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).
É da jurisprudência:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS Honorários pertencentes ao advogado Inteligência
do art. 23, da Lei no 8.906/94 - Impossibilidade de transação sobre a verba
honorária sem aquiescência do profissional Art. 24, §4o, da Lei 8.906/94
Acordo celebrado com relação à verba honorária que não produz
eficácia perante patrono que não participou da transação Possibilidade
de cobrança dos honorários sucumbenciais estipulados no processo.
Agravo desprovido.' (cf. A.I. no 2027366-92.2014.8.26.0000, rel. Des. João
Batista Vilhena, 17a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 19-8-2016).
'APELAÇÃO.
MANDATO.
ADVOCACIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Ação de cobrança. Sentença de
parcial procedência, para condenar a ré em valor aquém do pleiteado.
Apelo da ré, sociedade de advogados. Interposição de recurso adesivo.
Autora que promoveu, como advogada autônoma, o ajuizamento de ação
de execução de título extrajudicial. Rescisão do contrato de prestação de
serviços advocatícios por vontade da cliente. Superveniência de
substabelecimento sem reservas de poderes em nome dos advogados-
membros da sociedade de advogados apelante. Autora-recorrente que
atuou no início da ação e tem direito a honorários de sucumbência. Art. 22
da Lei no 8.906/1994. Substabelecimento sem reservas que não presume a
renúncia aos honorários. Art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
Partes que transacionaram e fixaram verba sucumbencial a ser paga pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2012124-83.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
executada à sociedade de advogados. Ineficácia do acordo perante a
autora, pois ela não participou do ajuste da verba honorária. Honorários
sucumbenciais são direito autônomo do advogado e integram seu
patrimônio. Art. 23 e 24, § 4o, da Lei no 8.906/1994. Existência de
despacho inicial na ação de execução que fixou honorários de 10% sobre
o valor exequendo, nos termos do art. 652-A do CPC/73. Inocorrência do
pagamento após a citação, nos termos do art. 652-A, parágrafo único.
Oposição de embargos à execução. Extinção com julgamento do mérito
pela transação das partes. Hipótese de manutenção do percentual fixado
no despacho inicial daquela execução. Precedente do C. STJ. Valor
exequendo que sofre correções até o seu pagamento. Ausência de
impugnação ao valor exequendo atualizado, apontado na inicial. Autora,
todavia, que não tem direito a 100% dos honorários. Atuação parcial e
relevante de ambos patronos. Distribuição igualitária da verba honorária
entre apelante e apelada-recorrente. Na presente demanda, a sucumbência
é recíproca. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida. Recurso
adesivo parcialmente provido.' (cf. Apel. no 0046885-75.2010.8.26.0114,
rel. Des. Carlos Dias Motta, 29a Câmara de Direito Privado do TJSP, j.
27-7-2016).
'TRANSAÇÃO.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO.
VERBA
DECORRENTE
DA
SUCUMBÊNCIA.
FALTA
DE
AQUIESCÊNCIA DO PROCURADOR. INVALIDADE DO ACORDO NO
PARTICULAR. - A verba honorária constitui direito autônomo do
advogado, integra o seu patrimônio, não podendo ser objeto de transação
entre as partes sem a sua aquiescência. - Falta de prequestionamento
tocante aos temas dos arts. 1.025, 1.030, 1.288 e 1.327 do Código Civil de
1916. Recurso especial não conhecido.' (cf. REsp 468.949/MA, rel. Min.
Barros Monteiro, Quarta Turma do STJ, j. 18-02-2003).
Diante deste cenário, nada impedia o prosseguimento
da excussão do imóvel do executado para saldar a dívida de honorários
advocatícios, ficando mantida a decisão recorrida.” (cf. A.I. no
2193728-11.2019.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado, j. 16-12-2019).
Tal acórdão foi proferido em agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2012124-83.2020.8.26.0000 - São Paulo
8
interposto contra a decisão que manteve o leilão nos autos da carta
precatória.
O tema foi objeto de apreciação também pelo juízo
da execução na decisão que ensejou este agravo de instrumento.
Não havendo qualquer argumento ou novidade
modificadora, de rigor a manutenção do entendimento de que o acordo não
é oponível nem tem o condão de afetar o crédito consolidado de honorários
advocatícios sucumbenciais da agravada Dinamarco, Rossi, Beraldo &
Bedaque Advocacia.
O recurso, portanto, é desprovido neste ponto, sendo
adotados os mesmos fundamentos do acórdão anterior e mantida a
decisão recorrida.
2.2. A homologação judicial do acordo, sem qualquer
um dos efeitos pretendidos pelos agravantes sobre o crédito de honorários
advocatícios ou suspensão de sua execução, deverá ser requerida ao juízo
de primeiro grau, para evitar a supressão de um dos graus de jurisdição,
não sendo conhecido o pedido neste ponto.
2.3. Os recorrentes foram condenados por litigância de
má-fé no A. I. no 2193728-11.2019.8.26.0000, sendo descabida, por ora,
nova condenação, embora alertada a executada que a insistência em
teses já repelidas por esta Corte poderá acarretar nova condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2012124-83.2020.8.26.0000 - São Paulo
9
3. Posto isso, o meu voto conhece em parte do recurso e
nega provimento na parte conhecida.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator